Tribunal: STF
Processo: Ext 397
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-20
Data de publicação: 1982-10-20

Ementa:
Extradição. Mandado de prisão expedido por tribunal alemão, por ser o extraditando suspeito de ter infringido a "lei alemã dos narcóticos". Lei Nº. 6815, de 1980, arts. 75, 79 e 82, parágrafo 1. Pedido de extradição, que, inicialmente, se converteu em diligência. Satisfeitas as exigências legais, a súplica do governo estrangeiro esta em condições de ser atendida. Pedido de extradições que se defere.